Tribunal: TJDFT
Processo: 0701269-61.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CHRISTOFER SOUZA VALERIANO (agravante/réu), em face da decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão n.o 0702670-11.2022.8.07.0007 proposta por BANCO ITAUCARD S.A (agravado/autor), que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo. Em suas razões recursais (ID 37509589), o agravante, preliminarmente, requer os benefícios da justiça gratuita. Defende que “a notificação extrajudicial é pressuposto de constituição válida e regular da mora do devedor para a concessão de medida liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento, conforme ditames do art. 2o e 3o do Decreto 911/69.” (ID 37509589 – Pág. 6) Alega que a notificação extrajudicial foi recebida por pessoa completamente estranha ao vínculo contratual entre o agravante e o banco agravado. Sustenta que “o Col. STJ reconheceu repercussão geral ao julgamento dos REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS visando “definir se, para constituição da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.” (ID 37509589 – Pág. 8) Assevera que o veículo foi apreendido após a determinação de suspensão dos processos pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1132). Diz que a notificação extrajudicial enviada pelo agravado é irregular, uma vez que não consta a informação da parcela inadimplente. Ao final, pede a gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo, para que o veículo seja restituído. Subsidiariamente, a revogação da liminar e a suspensão do processo, em razão da determinação do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1132). No mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão do pedido de justiça gratuita formulado nas razões recursais. É o relatório. DECIDO. De início, com base nos documentos de ID 131652800, ID 131727797 e ID 131727796 dos autos de origem, que corroboram com a declaração de hipossuficiência de ID 130504135 dos autos de origem, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. Com efeito, o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69 determina que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” Vê-se, pois, que a própria lei, ao regular a matéria, dispôs sobre a desnecessidade de recebimento pessoal do devedor da notificação para comprovação da sua constituição em mora, bastando, para tanto, que a mesma seja encaminhada para o endereço indicado no contrato. Sobre o tema, em casos análogos, já decidiu desta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENCAMINHAMENTO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. DEFERIR LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, em consonância com o princípio da boa-fé objetiva, o encaminhamento de notificação para o endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária em garantia é suficiente para a comprovação da mora, sendo desnecessária prova de efetivo recebimento da correspondência pelo destinatário. 2. O caso em análise possui a peculiaridade de a entrega da notificação ter sido obstada pela incompletude do endereço informado no contrato. A despeito da necessidade de o autor diligenciar acerca do endereço completo do devedor, para a escorreita expedição e cumprimento do mandado de busca e apreensão, persiste seu interesse de agir quanto à medida liminar. 3. O mero deferimento da medida já produz efeitos jurídicos favoráveis ao credor fiduciário, conforme a previsão do art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei no 911/69, de que "Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão." 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Maioria. (Acórdão 1431794, 07129878920228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Nesse sentido, aliás, já exarei voto em processo de minha relatoria, senão vejamos: ROCESSO. CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO. CONTRATO. ASSINATURA. RECEBEDOR. PANDEMIA. COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. A comprovação da mora poderá ser feita por carta registrada enviada ao endereço indicado no contrato firmado entre as partes, cuja assinatura no respectivo aviso não precisa ser do destinatário (devedor), conforme o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69. 2. A intervenção do Judiciário nas atividades econômicas desenvolvidas por particulares em pé de igualdade somente deve ocorrer em caráter subsidiário e excepcional, notadamente diante do prestígio de que goza a liberdade contratual no ordenamento jurídico (Lei no 13.874/2019, art. 2o, inc. I e III). 3. A pandemia do novo coronavírus não é, por si só, causa suficiente para a intervenção do Poder Judiciário nas relações privadas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1429036, 07023395020228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso, tenho que o agravante foi devidamente constituído em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, uma vez que a notificação extrajudicial (ID 120195370 dos autos de origem) foi enviada para o endereço constante no contrato (ID 120195366 dos autos de origem). Ademais, não há que se falar em irregularidade da notificação extrajudicial, por não constar a informação sobre a parcela inadimplida, pois a legislação pertinente ao caso não faz qualquer exigência nesse sentido. Por fim, cumpre ressaltar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 11/05/2022, afastou a determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes afetados pelo julgamento dos REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS (Tema 1132). Dessa forma, em cognição sumária, não identifico a probabilidade do direito para atribuir, inaudita altera pars, o excepcional efeito suspensivo ao recurso. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, defiro a gratuidade de justiça e INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.